Tribunal: TJMT
Processo: 1029198-73.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso no: 1029198-73.2023.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: JAKSON ALVES DA SILVA
Recorrido: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes.
2. A parte consumidora alegou ter sido negativada de forma indevida e nega a relação contratual entre as partes.
3. A recorrida alegou que houve contratação entre a parte consumidora e o “Banco Digio” que teria lhe cedido o crédito devido pela parte consumidora.
4. Ao apresentar defesa a parte fornecedora não apresentou provas da alegada cessão de crédito.
5. Sendo assim, deve ser reformada a sentença proferida para reconhecer a inexistência do débito e o dever indenizatório, em razão da negativação indevida realizada.
6. Danos morais configurados.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029198-73.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAKSON ALVES DA SILVA - CPF: 108.442.894-69 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024